Tribunal: TJSP
Processo: 1029448-92.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – DEMANDA DE RESTITUIÇÃO DE IMPORTÂNCIA PAGA SOB A RUBRICA DE TAXA DE CANCELAMENTO DE HIPOTECA – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – A AUTORA PRETENDE A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS EM R$ 100,00 - SUCESSIVAS AÇÕES AJUIZADAS EM FACE DAS INCORPORADORAS FUNDADAS NO MESMO CONTRATO ALMEJANDO O PATRONO O RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA-

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – DEMANDA DE RESTITUIÇÃO DE IMPORTÂNCIA PAGA SOB A RUBRICA DE TAXA DE CANCELAMENTO DE HIPOTECA – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – A AUTORA PRETENDE A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS EM R$ 100,00 - SUCESSIVAS AÇÕES AJUIZADAS EM FACE DAS INCORPORADORAS FUNDADAS NO MESMO CONTRATO ALMEJANDO O PATRONO O RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA- MAJORAÇÃO INDEVIDA - PRECEDENTE DESTA C. 8a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0001035190
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1029448-92.2018.8.26.0576, da Comarca
de São José do Rio Preto, em que é apelante CARINA DA
SILVA NUNES, são apelados MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES
S A e MRV MRL XXI INCORPORAÇÕES SPE LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores
THEODURETO
CAMARGO
(Presidente),
ALEXANDRE COELHO E CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1029448-92.2018.8.26.0576
2
Apelação Cível No 1029448-92.2018.8.26.0576
Apelante: Carina da Silva Nunes
Apelados: Mrv Engenharia e Participações S A e MRV MRL XXI INCORPORAÇÕES SPE
LTDA
(Voto no 26.936)

EMENTA: COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA
DEMANDA DE RESTITUIÇÃO DE IMPORTÂNCIA
PAGA
SOB
A
RUBRICA
DE
TAXA
DE
CANCELAMENTO DE HIPOTECA PROCEDÊNCIA DO
PEDIDO A AUTORA PRETENDE A MAJORAÇÃO DOS
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA
FIXADOS EM R$ 100,00 - SUCESSIVAS AÇÕES
AJUIZADAS
EM
FACE
DAS
INCORPORADORAS
FUNDADAS NO MESMO CONTRATO ALMEJANDO O
PATRONO O RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS DE
SUCUMBÊNCIA-
MAJORAÇÃO
INDEVIDA
-
PRECEDENTE DESTA C. 8a CÂMARA DE DIREITO
PRIVADO
SENTENÇA MANTIDA
RECURSO
DESPROVIDO.
Cuida-se de recurso de apelação interposto contra a
r. sentença de fls. 148/151, que julgou procedente o
pedido para condenar as rés na devolução da importância
de R$ 163,09 paga pela autora sob a rubrica de “taxa de
cancelamento de hipoteca”, com correção monetária a
partir do desembolso e juros de mora de 1% ao mês a
partir da citação.
Em razão da sucumbência, condenou a ré nas custas,
despesas processuais e honorários advocatícios de R$
100.00,
Irresignada, apela a autora pugnando pela majoração
dos
honorários
advocatícios
de
sucumbência
(fls.
153/157).
Comprovado o recolhimento das custas do preparo (fls.
158/159), sendo o recurso recebido nos efeitos devolutivo
e suspensivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1029448-92.2018.8.26.0576
3

Contrarrazões às fls. 163/170.
Não houve oposição ao julgamento virtual do recurso.
É o relatório.
1.- DO DIREITO No caso em exame, a autora volta-se
contra o valor dos honorários advocatícios de sucumbência
fixados, por equidade, em R$ 100,00.
Sem razão, contudo!
No caso em exame, o MM. juiz de primeiro grau
justificou a fixação da verba honorária do advogado da
autora às fls. 150: “Por mais que pareça pouco o
arbitramento desses honorários, melhor refletindo sobre o
tema, um único contrato está ensejando ao menos quatro
processos, cada um visando uma pequena verba que somada,
não me lembro de ultrapassar dois mil reais. Assim, em
cada processo, ter-se-ia um arbitramento que superaria, e
muito, o valor da restituição ao lesado. Não podemos ser
complacentes com tais atitudes, motivo da fixação em
valor próximo do valor da condenação.”
De fato, tal situação não passou despercebida por
esta C. 8a Câmara de Direito Privado no julgamento de
recurso de apelação porque distribuídas várias ações
apoiadas no mesmo contrato almejando o patrono do autor o
arbitramento de honorários advocatícios em cada demanda,
cuja prática desbordou na condenação por litigância de má-
fé: “Litigância de má-fé - Multa - Cabimento Distribuição
de várias ações acerca do mesmo contrato - Conduta
temerária visando o patrono do autor a fixação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1029448-92.2018.8.26.0576
4
honorários em cada uma das ações - Sentença mantida -
Recurso desprovido” (Ap. 1042363-76.2018.8.26.0576, rel.
Des. Salles Rossi, j. em 31.07.2019).
Feitas essas considerações, imperiosa a manutenção
da r. sentença, nos termos em que foi lançada.
2. - DOS HONORÁRIOS RECURSAIS
Diante do não
acolhimento do recurso, a autora arcará com o pagamento
das
custas,
despesas
processuais
e
honorários
advocatícios de R$ 100,00.
3.- CONCLUSÃO
Daí por que se nega provimento ao
recurso.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica